Tribunal: TJMT
Processo: 1026018-58.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026018-58.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WELLINGTON FERREIRA WESTPHAL - CPF: 063.912.011-37 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – EVENTUAIS DÚVIDAS SE OS AGENTES PÚBLICOS POSSUÍAM ELEMENTOS IDÔNEOS PARA REALIZAR A REVISTA PESSOAL NO SUSPEITO DEVEM SER DIRIMIDAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – DENÚNCIA RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

Verificada no caso concreto a higidez do lastro probatório mínimo, a partir dos elementos informativos colhidos na fase policial, mostra-se preenchido o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor do recorrido. Por consequência, o recebimento da denúncia é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
Wellington Ferreira Westphal
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta que, ao contrário do afirmado pelo juízo singular, existem elementos que apontam a presença de indícios de autoria e materialidade quanto à ocorrência do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabendo, neste momento processual, adiantar-se a autoridade judiciária na conclusão das provas que ainda serão produzidas. Diante dessas considerações, pede o provimento do recurso para que a denúncia seja recebida em todos os seus termos (ID. 188763166 – fls. 209-217).

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos sustentados pelo Ministério Público, asseverando que a decisão combatida é escorreita e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (ID. 188763166 – fls. 218-220).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada e determinou a remessa dos autos para apreciação do recurso por esta egrégia Corte de Justiça (ID. 188763166 – fl. 222).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID. 190431665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Na Comarca de Várzea Grande/MT, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia contra
Wellington Ferreira Westphal
, qualificado nos autos, incursionando-o nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nestes termos:

“[...] 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº7799-13.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 15 de maio de 2020, por volta das 16h14min, policiais militares que realizavam rondas na rua 35, bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT, abordaram o denunciado WELLINGTON FERREIRA WESTPHAL, que tentou resistir abordagem sendo necessário uso de força física para imobilizá-lo.

2) Os agentes procederam revista pessoal e constataram que denunciado trazia consigo 03 (três) porções de cocaína e 01 (um) papel contendo anotações referentes a nomes e valores.

3) Em entrevista informal, WELLINGTON teria confessado a prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que também informou que havia mais droga em sua residência. No local, foi constatado que o denunciado mantinha em depósito 01 (um) novelo de linha vermelha (idêntico ao utilizado no embalo das porções de droga localizadas em seu poder), 03 (três) porções de cocaína, escondidas entre os buracos dos tijolos do imóvel e, próximo ao muro da residência, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, amarradas com a mesma linha vermelha.

4) Diante disso, o denunciado WELLINGTON FERREIRA WESTPHAL foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 10-IP, pelo Laudo Pericial Preliminar de nº 3.14.2020.65939-01, fls. 13/17-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” pesando 28,68 (vinte e oito gramas e sessenta e oito centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado WELLINGTON FERREIRA WESTPHAL trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]” (ID 188763166, págs. 188-190).

Instado a se manifestar, o juízo a quo rejeitou a peça acusatória, ao concluir pela inexistência de elementos mínimos a indicar a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP.

Contra a referida conclusão é que se insurge o Órgão Ministerial.

A irresignação prospera.

De acordo com a peça acusatória (ID 188763166, págs. 188/190), no dia 15 de maio de 2020, por volta das 16h14min, o recorrido
Wellington Ferreira Westphal
foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, após ação policial realizada rua 35 do bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT.

Segundo a denúncia, os Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina quando, ao passarem pela supracitada via pública, realizaram a abordagem do recorrido, que resistiu às ordens dos agentes públicos, sendo necessário uso de força física para imobilizá-lo.

Nesse momento, de acordo com a peça acusatória, procedeu-se a revista pessoal do suspeito, com quem foram inicialmente encontradas 3 (três) porções de cocaína e 1 (um) papel contendo anotações referentes a nomes e valores.

Questionado sobre o fato, o recorrido
confessou a prática do comércio de drogas
e informou que possuía mais entorpecentes na sua residência, onde efetivamente foram localizadas outras 28 (vinte e oito) porções de cocaína.

Vale ressaltar que a substância apreendida faz parte da lista de substâncias entorpecentes e psicotrópicas, enquadrada no anexo F1 da Portaria nº 344/98 da ANVISA, motivo pelo qual seu uso é proibido no Brasil, sendo considerada droga nos termos do art. 66 da Lei nº 11.343/06, conforme consignado no Laudo Pericial nº 3.14.2020.65939-01, acostado no ID 188763166, págs. 90/95.

Diante da análise das provas coligidas aos autos, em especial os documentos, fundamentos da decisão, das razões e contrarrazões recursais, verifica-se que há justa causa para instauração da ação penal, tendo em vista a constatação de indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual a inconformidade ministerial merece acolhimento, uma vez que descabe falar, neste momento, em ilegalidade da ação policial, conforme será demonstrado a seguir.

De início, vale destacar que, para a decisão interlocutória ser favorável ao recebimento da denúncia, faz-se necessário observar a presença dos requisitos do artigo 41 c/c artigo 395, ambos do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o

exercício da ação penal;

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

No presente caso, o juízo de primeiro grau entendeu que não havia justa causa para o recebimento da exordial acusatória, sustentando que não foram relatadas, pelos Policiais Militares que participaram da ocorrência, as fundadas razões para abordagem do denunciado na via pública, seguida de revista pessoal e, consequentemente, apreensão do entorpecente

Todavia, apesar da diligência e cuidado do Juízo
a quo
nos fundamentos lançados no ato de rejeição da denúncia, pondo dúvida se os agentes públicos possuíam elementos idôneos para realizar a revista pessoal no suspeito, entende-se que o momento oportuno para tal tipo de análise deve ser o do deslinde da ação, não cabendo nessa etapa preliminar, na qual se realiza um juízo de admissibilidade da acusação, ponderar detidamente e fazer tal tipo de valoração dos indícios até então colhidos.

Aliás, como bem observado pelo douto Promotor de Justiça em suas razões recursais,
“veja-se que os fatos ocorrem em maio do ano de 2020, naquela época era comum que os policiais na elaboração do boletim de ocorrência e de seus depoimentos, não pormenorizassem os motivos detalhados que ensejaram a desconfiança, vez que somente as mais recentes decisões jurisprudenciais levaram a questão. No entanto, o boletim de ocorrência deixa claro que o acusado demonstrou nervosismo ao visualizar a equipe da polícia. Nesses casos, durante a instrução probatória é indagado as testemunhas policiais que detalhem qual foi a atitude que os causou suspeitas do cometimento de ilícito.”
(ID 188763166, págs. 209/217)

Em outras palavras, embora não tenha sido descrito, pormenorizadamente, no Boletim de Ocorrência, as circunstâncias que justificaram e motivaram a revista pessoal, o Magistrado da instancia primeva, ao rejeitar a denúncia, antecipou o mérito da ação penal, de modo que analisou os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial não com o olhar de se verificar a admissibilidade da acusação, mas de valorá-los antecipadamente, como se tivessem sido produzidos durante a instrução probatória, fase em que dúvidas desse jaez poderão ser efetivamente dirimidas.

Somente com o curso natural da instrução criminal e colheita das provas em contraditório é que se poderá fazer a correta subsunção do fato à norma penal. Por ora, tem-se o arcabouço mínimo necessário para que a ação penal seja deflagrada.

Ademais, é certo que há forte indicativo de legalidade da ação policial, considerando que as circunstâncias do caso evidenciaram aos policiais que o denunciado se encontrava em uma situação que despertou desconfiança de que estivesse envolvido com algum ilícito, já que apresentava nervosismo e resistiu durante a abordagem policial.

Desse modo, restando constatado que há tantos indícios de autoria quanto prova de materialidade delitiva, atestando, ao menos até o presente momento, lastro probatório hígido ao necessário recebimento da denúncia, deve ser determinado o regular processamento do processo-crime instaurado contra o recorrido.

Nesse sentido:

“(...) Da decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa cabe a interposição de recurso em sentido estrito. É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, mormente no caso dos autos, onde o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando trazia consigo entorpecentes de natureza diversa e dividido em porções, bem ainda quando há informações pretéritas de que o denunciado estava exercendo a traficância em sua residência. Recurso provido para receber a denúncia oferecida e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular. (N.U 0002930-85.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso Ministerial para o fim de receber a denúncia em desfavor de
Wellington Ferreira Westphal

e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023